Tribunal: TJMT
Processo: 1003214-17.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003214-17.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Férias]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,

DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3a VOGAL EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada) e 4a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO EXPRESSO PARA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRINCÍPIOS DA LEALDADE PROCESSUAL E DA PRECLUSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP/MT) contra acórdão que, por maioria, proveu o recurso interposto pelo Município de Cuiabá, para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e condenar a parte ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2o, do CPC, com observância ao disposto no art. 98, §§2o e 3o, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2.

O embargante alega cerceamento de defesa, sustentando que o acórdão julgou improcedentes os pedidos sem oportunizar a produção de provas adicionais, apesar de a parte, desde o início, ter requerido o julgamento antecipado da lide, alegando que os fatos estavam suficientemente provados pelos documentos juntados.

III. Razões de decidir

3. O próprio embargante, em diversas ações similares, manifestou desinteresse na produção de outras provas, limitando a discussão ao campo jurídico. Logo, não há cerceamento de defesa quando o julgamento é baseado em provas documentais que a própria parte indicou como suficientes.

4. A mudança súbita de posição do embargante, agora pleiteando a produção de provas, caracteriza violação aos princípios da lealdade processual e preclusão, não podendo ser admitida.

5. A tentativa de rediscutir o mérito por meio dos embargos de declaração não é cabível, conforme jurisprudência pacificada, uma vez que os embargos não servem para reexame da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
Não há cerceamento de defesa quando a parte expressamente requer o julgamento antecipado da lide, limitando-se a controvérsia a questões de direito."

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP/MT)
, contra acórdão desta Câmara que, por maioria, proveu o recurso interposto pelo
Município de Cuiabá,
para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória c.c. indenização por danos materiais e condenar a parte contrária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do referido código.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em cerceamento de defesa ao julgar improcedentes os pedidos por falta de comprovação dos fatos alegados, sem que lhe fosse oportunizado a produzir tais provas.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para que sejam sanados os vícios apontados e, aplicando-lhes efeitos infringentes, pleiteia a manutenção da sentença, prequestionando os dispositivos legais.

Sem contrarrazões, conforme certificado no id. 225909657.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração apontam vícios no acordão que restou assim ementado:

“APELAÇÃO — AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NULAS — NÃO COMPROVAÇÃO.

Não comprovada que ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei, ou da ausência de excepcional interesse público, impossível é presumir-se que se tratou de contratações temporárias nulas. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Recurso provido.”.

Em sua essência, a pretensão do embargante se baseia na alegação de cerceamento de defesa, ao fundamento de que, ao julgar improcedentes os pedidos por ausência de provas, o acórdão teria desconsiderado a necessidade de produção probatória.

No entanto, tal argumentação não se sustenta diante da própria conduta processual adotada pelo sindicato desde o início da demanda.

É que em todas as ações similares propostas pelo sindicato, inclusive a inicial que ora se apresenta,
o embargante expressamente requer o julgamento antecipado da lide, alegando a impossibilidade de conciliação entre as partes e afirmando que os fatos estavam suficientemente provados pelos documentos já acostados aos autos
, senão vejamos:

Ou seja, se o próprio sindicato embargante manifesta desde o início o desinteresse em produzir qualquer prova adicional, indicando que a controvérsia é exclusivamente de direito, não há falar em cerceamento de defesa se o Colegiado, de modo diverso aos seus interesses, decide pela improcedência dos pedidos por ausência de comprovação de nulidade das contratações temporárias.

Logo,
não há como reconhecer qualquer vício a ser sanado
.

Aliás, a súbita mudança de posição do ora embargante não pode ser acolhida, sob pena de violação dos princípios da lealdade processual e da preclusão, que impedem que a parte altere suas alegações após a formação da convicção do juízo com base nos elementos que ela própria indicou como suficientes.

Ademais, o acórdão foi claro e coerente ao concluir que, com base nos documentos presentes nos autos, que não há elementos suficientes para se reconhecer a irregularidade das contratações realizadas pelo Município.

Portanto, denota-se que o embargante pretende rediscutir o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é admitido pela via escolhida. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) - destaquei

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Trata
-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização Por Danos Materiais proposta
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP
julgou parcialmente procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular para declarar a nulidade do contrato temporário, e condenar o requerido ao pagamento de saldo de salários eventualmente existentes e FGTS sem a multa de 40%.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP, para atuar como substituto processual na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos servidores públicos da educação.

Ainda em sede preliminar, verbera que a parte apelada não faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos da Súmula no 481, do STJ, pois a finalidade lucrativa da pessoa jurídica é irrelevante para efeitos de presunção de miserabilidade.

No mérito, assegura a validade dos contratos temporários, pois nos termos da Lei Municipal no 4.424/2003, os acordos podem ser entabulados por até 24 (vinte e quatro) meses.

Pontua que na eventualidade de manutenção da tese de nulidade e determinação de pagamento do FGTS, a correção monetária do valor devido pelo município deve ser feita pela TR e não pelo IPCA.

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

A eminente Relatora,
Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
votou no sentido de rejeitar a tese de ilegitimidade ativa da Entidade Sindical, em razão do que fora decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.° 1019264-42.2019.811.0000, cujo teor fixou a seguinte tese (Tema 03): “
O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas Ações Coletivas"
.

Ainda no âmbito das preliminares, rejeitou o pleito de revogação da
assistência judiciária gratuita
concedido em favor do Ente Coletivo.

Adentrando ao
mérito
propriamente dito, reconheceu a ilegalidade das contratações temporárias dos substituídos, tendo por arrimo as “
fichas financeiras do período”,
motivo pelo qual deu parcial provimento apenas para
determinar a observância dos Temas n° 810 do STF e 905 do STJ, no tocante aos índices a serem estabelecidos no que se refere aos juros de mora e a correção monetária.

Por seu turno,
o Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa
, acompanhou o entendimento proferido pela Exma. Desa. Relatora, no tocante ao reconhecimento da legitimidade ativa do Sindicato para atuar como substituto Processual, e a rejeição do pedido de revogação da benesse da assistência judiciária gratuita; entretanto, no mérito, proferiu
voto divergente
para
julgar improcedente
a demanda, ao argumento de que, tendo apenas por base:
a)
folha de Pagamento,
b)
relatório de Servidores por valor líquido e
c)
Ficha Financeira Anual – 2015, “
não é possível concluir pela existência de contratações temporárias nulas
”.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Pois bem. Inicialmente, esclareço desde já, que
ACOMPANHO
o voto da douta Relatora, e do 1o Vogal, tanto no que se refere ao reconhecimento da
legitimidade ativa da Entidade Sindical
, para atuar na condição de substituto processual, como também no tocante à manutenção da concessão da benesse da assistência judiciária gratuita anteriormente concedida em favor do Ente Sindical.

Já no que tange ao mérito da demanda,
comungo
do voto proferido pelo
1o Vogal, Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa
, cujo teor julgou procedente o recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá/MT, para julgar improcedentes os pleitos vindicados na peça vestibular.

Sem maiores delongas, nota-se que para comprovação do alegado em relação aos substituídos, a Entidade Sindical acostou aos autos Lotacionograma dos servidores Públicos do Município de Cuiabá/MT referente ao período de Abril de 2013 (Id. 92191565 e seguintes), além das fichas financeiras atinentes ao mês de agosto de 2015 (Id. 92191569 e seguintes).

Ocorre, todavia, que não há como precisar na situação em apreço, -
caso a caso
- que fora ultrapassado o prazo máximo permitido para as hipóteses de contratação temporária de “
admissão de professor substituto e professor visitante
”, previsto no artigo 2°, inciso IV, alínea “c” c/c Art. 4o paragrafo único, IV da Lei Municipal no 4.424/2003.

A meu juízo, para a constatação das supostas ilegalidades suscitadas pela Entidade Sindical, imperioso seria a análise
exata
de quanto tempo trabalhou cada servidor substituído em seu primeiro contrato, e se, com a renovação posterior, fora extrapolado o prazo legalmente previsto na legislação supracitada.

Vale dizer, para verificação precisa, imprescindível o exame da exata data de admissão e demissão tanto do primeiro, como também do posterior acordo entabulado; do contrário, seria o mesmo que presumir a ilegalidade de todas as contratações ventiladas na peça inaugural, o que não deve ser admitido.

Dessa forma, diante da impossibilidade do exame das hipotéticas irregularidades das contratações temporárias, entendo que o autor não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE
o entendimento firmado pelo 1o Vogal, Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, para
DAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e julgar improcedente os pedidos veiculados na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025